Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-82.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PROVA ORAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR E GRADUADA. CURSO DE SEGUNDA GRADUAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO GENITOR. CABIMENTO. RENDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista a adoção do sistema do livre convencimento motivado, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova a conduzir a marcha processual, tanto determinar quanto indeferir a produção de provas de acordo com a necessidade e a utilidade para a formação de seu convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
2. Não procede a alegação de cerceamento de defesa quando se entende suficiente a prova constante nos autos, caso em que se torna desnecessária a produção de prova oral.
3. A despeito de os alimentos iniciais terem sido fixados em razão do poder familiar, a presente demanda deve ser resolvida sob o prisma da obrigação alimentícia afeta aos parentes, já que se trata de alimentandos que ultrapassaram a maioridade civil. 3.1. Nesse aspecto, aplicam-se os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, dos quais se extrai que são devidos alimentos a quem não tem bens suficientes ou não podem prover, pelo trabalho, a própria mantença.
4. Apesar de a maioridade civil, por si só, não exonerar o alimentante da obrigação, não pode ser imposta por prazo indeterminado, notadamente quando a alimentanda possui 26 anos, já concluiu curso superior e ingressou no mercado de trabalho.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados em 5%, nos termos do CPC 85, §11. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial cabível à apelante conforme o CPC 98, §3o.